Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
D E C I S Ã O O requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido pela decisão de ID 38213847 e não foi objeto de recurso pela parte. Há requerimento de concessão dos benefícos em sede recursal que, embora seja possível, depende de alteração na situação econômica da parte, o que não se vislumbra pela documentação exposta. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Providencie o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias sob pena de não conhecimento do recurso (deserção). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora